Tribunal: TJDFT
Processo: 0703933-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0703933-65.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: B. R. B. REPRESENTANTE LEGAL: BRENO ARAUJO BANTIN IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido para concessão de tutela antecipada, impetrado pelo infante B. R. B., representado por seu genitor, BRENO ARAÚJO BANTIN, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, em face da decisão negatória proferida pelo Colégio Marista Pio XII de Brasília para matricular o impetrante, na Educação Infantil I, alicerçada na Resolução 2/2020, do Conselho de Educação do Distrito Federal (CEDF), porque o menor não completa 1 (um) ano até dia 31 de março (nascido em 26/04/2022). Preliminarmente, entende que o impetrado ostenta legitimidade passiva, tendo em vista ser a autoridade coatora que determina às Instituições de ensino públicas e privadas do Distrito Federal a observância às disposições da Resolução 2/2020 – CEDF, submetendo-as ao critério etário e data limite para fins de matrícula dos alunos. Discorrendo sobre a necessidade de sua matrícula na Educação Infantil I, o impetrante informa que sua genitora é professora do referido colégio, condição que lhe asseguraria a manutenção do aleitamento materno, além de ser agraciado com bolsa de estudos. Pontua que “26 (vinte e seis) dias, isto é, menos de 1 (um) mês após o estipulado na referida resolução, não traz qualquer prejuízo a uma bebê/criança que se enquadrará a uma turma cujas atividades, como dito, são lúdicas e recreativas. (...) Por outro lado, impedir seu acesso por um critério exclusivamente etário arretaria inúmero prejuízos, seja de desenvolvimento, seja até mesmo desencadeando um desmame precoce, seja financeiro ou de tempo de qualidade com a família”. O impetrante argumenta que o art. 208, incisos I e IV, da Constituição Federal garante a educação infantil, em creches e pré-escolas, às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. E que “a Lei Federal no 9.394/96, estabelece as diretrizes básicas da educação, determinando em seu artigo 30 que as crianças até 3 (três) anos de idade serão educadas em creche, e àquelas entre 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade serão educadas na pré-escola”. A tese que fundamenta o pleito do impetrante é que “não há critério no ordenamento jurídico para a regulamentação do limite etário para o acesso à educação infantil (pré-escola), pois as resoluções dos conselhos de educação, citadas acima, não são compatíveis com as disposições da respectiva Lei de Diretrizes Básica de Educação, tampouco com a Constituição Federal, uma vez que tais normas não impõem uma data limite para a matrícula do aluno”. Assim, entende que a Resolução 2/2020 - CEDF, ao fixar a data limite para matrícula de menores, ofende a legislação pátria de maior peso e afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por impedir o acesso à Educação Básica os estudantes que, embora completem a idade exigida dentro do ano letivo de ingresso escolar, não o fazem até aquele mês eleito por parâmetro. Neste ponto, menciona jurisprudência que lastreia seus argumentos. Sobre a concessão da tutela antecipada recursal, defende o impetrante que a fundamentação já exposta demonstra o fumus boni iuris e que “o periculum in mora, por sua vez, é premente no presente caso, pois as vagas do Colégio Marista de Brasília são limitadas e preenchidas de acordo com a ordem de chegada, de modo que sendo elevada a procura por outras famílias em colocar seus filhos na escolha supracitada, eventual demora na prestação jurisdicional inviabilizará a possibilidade do impetrante de ser efetivamente matriculado posteriormente por perda de sua vaga”. Acrescenta que “não sendo deferido o presente pedido de liminar, o Impetrante ficará definitivamente à mercê da arbitrariedade da autoridade coatora e sofrerá as consequências advindas da negativa de matrícula em cursar o infantil 1 na instituição que sua genitora labora, a saber: a) prejuízo no aleitamento materno, podendo, inclusive, haver o desmame precoce; b) prejuízo financeiro da família em perder a bolsa de estudo; c) prejuízo em sua formação pedagógica e social e privação de conviver com crianças de sua mesma faixa etária (26 dias não o difere dos demais bebês, mas ele perder 1 ano sim)”. Pugna, ao final, pela concessão da tutela antecipada recursal para permitir a matrícula do impetrante na Educação Infantil 1, do Colégio Marista - Pio XII. E no mérito, a concessão definitiva da segurança, confirmando-se a liminar. Estipulou o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais). Comprovante do recolhimento do preparo juntado (ID 43328431/ 43328432). Documentos que instruem a peça inicial (ID 43328423/ 43328429). É o relatório. Decide-se. Inicialmente, saliente-se que a preliminar de legitimidade passiva mencionada pelo impetrante será analisada, em profundidade, quando do mérito. É sabido que o mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). Para tanto, o direito líquido e certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Por sua vez, conforme o inciso III do art. 7o da Lei 12.016/2009[1], exige-se, para a concessão da liminar no mandado de segurança, que estejam presentes o relevante fundamento e o risco de ineficácia da medida, respectivamente, o fumus boni iuris e o periculum in mora, como requisitos concomitantes. Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. In casu, o impetrante pretende o reconhecimento da ilegalidade do ato que justificou a negativa de sua matrícula na turma da Educação Infantil 1, do Colégio Marista - Pio XII, para o corrente ano letivo (2023). Sem razão, todavia. A Resolução 2/2020 - CEDF, publicada em 24/12/2020; alterada pela Resolução 1/2021 – CEDF, de 12/02/2021 e republicada em 15/03/2021, portanto, plenamente vigente, estabelece normas para a Educação Básica no sistema de Ensino do Distrito Federal, ao dispor que: Art. 167. É assegurado o direito de matrícula na educação infantil, pré-escola, às crianças com idade de 4 (quatro) e de 5 (cinco) anos completos até 31 de março do ano do ingresso. Parágrafo único. As crianças com idade de 0 (zero) a 3 (três) anos têm direito de matrícula na educação infantil, creche, devendo-se observar a idade completa até 31 de março do ano do ingresso. (ID 43328427 - Pág. 55 – g.n.). Nesse quadro, demonstrado que a negativa de atender ao pleito formulado pelo impetrante em sede administrativa, está afinada com a regulamentação vigente, à medida que ele não satisfaz os requisitos estabelecidos para matrícula na série de Educação Infantil almejada. Diversamente do pontuado pelo impetrante, não há que se falar em ilegalidade de tal dispositivo legal. Em meados de 2020, o ex. Supremo Tribunal Federal se debruçou em idêntica questão, quando do julgamento conjunto da ADC 17/DF e ADPF 292/DF, em sede de controle concentrado de constitucionalidade e com eficácia vinculante às demais Cortes de Justiça. Naquele julgamento, foram examinadas as resoluções vigentes à época que tratavam do assunto, quais sejam, Resolução 1/2010 e 6/2010, ambas da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação (CNE). Assim, a Corte Suprema fixou o entendimento de que não há violação dos princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação, o estabelecimento de critério único e objetivo para o ingresso nas séries iniciais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do menor, qual sejam, 4 (quatro) e 6 (seis) anos, respectivamente, completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Nesse sentido, confira-se os arestos: Direito Constitucional. Ação Declaratória de Constitucionalidade. Fixação da Idade mínima de 06 (seis) anos para o ingresso no Ensino Fundamental. 1. Ação declaratória de constitucionalidade que tem por objeto os artigos 24, II, 31, I e 32, caput, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que dispõem que o ensino fundamental obrigatório se inicia aos 06 (seis) anos de idade. 2. É constitucional a norma que fixa a idade de 6 (seis) anos como marco para o ingresso no ensino fundamental, tendo em vista que o legislador constituinte utilizou critério etário plenamente compatível com essa previsão no art. 208, IV, da Constituição, de acordo com o qual a educação infantil deve ser oferecida “às crianças até 5 (cinco) anos de idade”. 3. O critério etário está sujeito a mais de uma interpretação possível com relação ao momento exato em que o aluno deva ter 6 (seis) anos completos. Cabe ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preenche-lo, pois se trata de órgão dotado de capacidade institucional adequada para a regulamentação da matéria. 4. Procedência parcial do pedido com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a exigência de que o aluno possua 06 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário”. (ADC 17, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 28-07-2020 PUBLIC 29-07-2020 – g.n.); ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTS. 2o E 3o DA RESOLUÇÃO 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2010, E ARTS. 2o A 4o DA RESOLUÇÃO 6, DE 20 DE OUTUBRO DE 2010, DA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA (CEB) DO CONSELHO NACIONAL DA EDUCAÇÃO (CNE). ALEGAÇÃO DE OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. CORTE ETÁRIO PARA MATRÍCULA NO ENSINO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRECEITO DA ACESSIBILIDADE À EDUCAÇÃO INFANTIL. NÃO OCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO. CRITÉRIO DEFINIDO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA E SOCIAL. GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. As Resoluções CNE/CEB no 1/2010 e 6/2010, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso às séries iniciais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação. 2. A efetividade das normas consagradoras do direito à educação encontrou suporte nas alterações promovidas pelo constituinte derivado, por meio das Emendas Constitucionais no 53/2006 e 59/2009, que ampliaram a educação obrigatória a partir dos quatro anos de idade e substituíram o critério da etapa de ensino pelo critério da idade do aluno. 3. A democratização do acesso à leitura, à escrita e ao conhecimento, na primeira infância, acarreta diversos benefícios individuais e sociais, como melhores resultados no desempenho acadêmico, produtividade econômica, cidadania responsável e combate à miséria intelectual intergeracional. 4. A faixa etária não é estabelecida entre as etapas do sistema de ensino porque o que importa é que à criança entre quatro e dezessete anos seja assegurado o acesso à educação, de acordo com sua capacidade, o que não gera inconstitucionalidade na regulamentação da transição entre as etapas de ensino (art. 208, I e IV, da CRFB). 5. Cabe ao poder público desenhar as políticas educacionais conforme sua expertise, estabelecidas as balizas pretendidas pelo constituinte. 5.1 A uniformização da política instituída visa a permitir um percurso escolar contínuo entre os diversos sistemas de ensino e, consoante refletem diversos estudos pedagógicos específicos, permite à criança vivenciar cada etapa de acordo com sua faixa etária. 5.2 Os critérios universalizáveis para o ingresso no ensino fundamental, de cunho impessoal e genérico, são imperiosos em sede de política pública. 5.3 É que a tomada de decisão baseada em regras considera a possibilidade de erros de subinclusão e sobreinclusão e prestigia a teoria da segunda melhor opção (second best), que preserva as virtudes de certeza, segurança, previsibilidade, eficiência, separação de poderes e prevenção de erros de decisão. 6. O corte etário, mercê de não ser a única solução constitucionalmente possível, insere-se no espaço de conformação do administrador, sobretudo em razão da expertise do Conselho Nacional de Educação e de as resoluções terem sido expedidas com ampla participação técnica e social, em respeito à gestão democrática do ensino público (art. 206, VI, da CRFB). 7. As regras objetivas encerram notável segurança jurídica, por isso que a expressão “completos” é inerente a qualquer referência etária, sem que o esforço exegético de se complementar o que já está semanticamente definido possa desvirtuar a objetivação decorrente do emprego de número. 8. O acesso aos níveis mais elevados do ensino, segundo a capacidade de cada um, pode justificar o afastamento da regra em casos bastante excepcionais, a critério exclusivo da equipe pedagógica diretamente responsável pelo aluno, o que se mostra consentâneo com a “valorização dos profissionais da educação escolar” (art. 208, V, da CRFB e art. 206, V, da CRFB) e o apreço à pluralidade de níveis cognitivo-comportamentais em sala de aula. 9. In casu, não se faz necessário verificar a compatibilidade das resoluções expedidas pela Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional da Educação (CNE) com nenhuma outra norma infraconstitucional, senão diretamente com os parâmetros constitucionais de controle, sendo certo que os dispositivos legais a que fazem remissão apenas atribuem ao Poder Executivo poderes normativos para disciplinar o tema. 10. Pedido improcedente. (ADPF 292, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020). E novamente, em 2021, o Pretório Máximo trouxe ao palco jurídico essa mesma questão, confirmando a tese anteriormente estabelecida: Direito Administrativo e Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Competência da União para editar normas gerais sobre educação e ensino. Lei estadual conflitante. Procedência do pedido. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto lei estadual que estabelece idade de corte para ingresso no ensino fundamental em dissonância com a legislação federal. Competência privativa da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação (CF, art. 22, XXIV). Precedentes: ADC 17, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.08.2018; ADI 2501, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 04.09.2008, e ADI 2667 MC, rel. Min. Celso de Mello, j. 19.06.2002. 2. A questão já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado da constitucionalidade, e firmou a seguinte tese: “É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário" (ADC 17, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.08.2018. No mesmo sentido, ADPF 292, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 01.08.2018, p. 27.07.2020). Há, ainda, jurisprudência consolidada no Tribunal acerca da inconstitucionalidade de normas estaduais e distritais que disponham de forma conflitante em matéria atinente a “diretrizes e bases” da educação. Nesse sentido: ADI 2501, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 04.09.2008, e ADI 2667 MC, rel. Min. Celso de Mello, j. 19.06.2002. 3. Pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que fixa critério etário para o ingresso no Ensino Fundamental diferente do estabelecido pelo legislador federal e regulamentado pelo Ministério da Educação”. (ADI 6312, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 10-02-2021 PUBLIC 11-02-2021 – g.n.). Outro não é o caminho que tem trilhado esta Corte de Justiça, o que rechaça os julgados arrolados pelo impetrante, proferidos entre 2013 e 2018, anteriores ao posicionamento vinculante do STF: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO. AVANÇO ESCOLAR. CORTE ETÁRIO PARA MATRÍCULA NO ENSINO INFANTIL. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. CRIANÇA COM MENOS DE 4 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. ADC 17 e ADPF 292 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Na ADC n. 17 e a ADPF n. 292, o Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da idade mínima de 4 (quatro) anos para ingresso na educação infantil, a qual deve ser atingida pelo menor até 31 de março do respectivo ano letivo. Esse entendimento tem eficácia vinculante, nos termos do art. 927, inc. I, do CPC, devendo ser observado em casos semelhantes, até que haja uma possível superação. 2. (...). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1439065, 07092334220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022); APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AVANÇO ESCOLAR. IDADE INFANTIL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS EXIGIDOS. LEGALIDADE DO ATO. 1. O mandado de segurança se presta a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. 2. A Resolução CEDF no 01, de 18.12.2018, que estabelece normas para a Educação Básica no sistema de Ensino do Distrito Federal, assegura o direito de matrícula na Educação Infantil, na pré-escola, às crianças com idade de 4 e 5 anos, completos até 31 de março do ano do ingresso. 3. A Resolução CEDF no 01, de 11.09.2012, revogada, garantia a matrícula excepcional à criança que completasse a idade mínima após 31 de março do ano do ingresso, desde que fosse solicitada pelo responsável, mediante apresentação de avaliação psicopedagógica e da decisão conjunta dos responsáveis e da instituição educacional, devidamente formalizada em ata assinada pelas partes. 4. Ainda que se considere que a norma a ser aplicada ao caso concreto seja aquela vigente quando do pedido da matrícula e de seu indeferimento, não há falar em manifesta violação a direito líquido e certo, caso ausente algum dos requisitos exigidos pela revogada Resolução CEDF no 01, de 11.09.2012. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1191641, 07011279320198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019). Com efeito, como a lei não foi expressa sobre o momento em que deveria ser provada a idade mínima, é de responsabilidade do Ministério da Educação definir os critérios para tanto. Outrossim, as regras objetivas relativas a datas e números asseguram mais segurança jurídica. Feitas essas ponderações, uma vez definido o marco temporal para aferição de idade mínima, sempre haverá situações limítrofes que devem continuar observando a regra definida, como no caso em espécie, em que o impetrante ultrapassa em 26 (vinte e seis) dias o limite, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Aliás, agir de forma distinta, ocasionará na criação artificial e ilegal de novos limites temporais, o que, por consectário, geraria ciclo vicioso que colocaria em xeque a segurança jurídica. No tocante às alegações de que o impetrante faz uso do aleitamento materno e que sua genitora logrou êxito em conseguir bolsa escolar, nada há na documentação que alicerça o presente mandado de segurança que comprove tais assertivas. Por fim, não há empecilho que o impetrante seja matriculado em creche, ao invés da Educação Infantil (parágrafo único do art. 167, da Resolução 2/2020 - CEDF, já transcrito), com o que estariam lhe assegurados os direitos arrolados nas razões do mandamus. Ante o exposto, ao menos nesta análise preliminar, INdefErE-SE a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade impetrada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009[2] e do art. 227 do RITJDFT[3], preste as necessárias informações. Esgotado o prazo legal acima, independentemente de manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público, na forma do art. 12 da Lei 12.016/2009[4]; art. 178, inciso II, do Código de Processo Civil[5]; e art. 228 do RITJDFT[6]. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, a teor do disposto no art. 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. [2] Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; [3] Art. 227. Recebida a petição inicial, o relator ordenará: I - a notificação da autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - a citação do litisconsorte passivo, se houver, observando-se as disposições da lei processual civil. [4] Art. 12. Findo o prazo a que se refere o inciso I do caput do art. 7o desta Lei, o juiz ouvirá o representante do Ministério Público, que opinará, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias. [5] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: II - interesse de incapaz; [6] Art. 228. Prestadas as informações e apresentada resposta pelo litisconsorte, ou decorridos os respectivos prazos, os autos serão remetidos à Procuradoria de Justiça, independentemente de despacho, para parecer no prazo improrrogável de 10 (dez) dias.